Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-39.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007113-39.2022.8.11.0000
PACIENTE: VINICIUS OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Wellington Pereira dos Santos, em favor de VINÍCIUS OLIVEIRA MATOS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1002373-67.2022.8.11.0055.
Sustenta “que o paciente foi flagrado com 31 gramas de entorpecente” sic, bem como que em audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento da prisão, em razão das supostas agressões perpetradas pelos agentes policiais em face do beneficiário.
Contudo, o Juízo de piso homologou o flagrante, e indeferiu o pedido da defesa sob o argumento de que “não haviam provas das agressões sobretudo pela falta de exame de corpo de delito e que não haveria ilegalidade na entrada da casa do paciente, visto que havia prévio monitoramento” sic.
Nessa perspectiva, de forma genérica, defende que a medida tomada carece de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual.
Além do mais, afirma que a prisão preventiva “fundamentada na garantia da ordem pública no sentido de acautelar o meio social em face suposta possibilidade de o Paciente vir a delinquir, seria um cumprimento de pena antecipado” sic, sendo a liberdade provisória medida de rigor, por força do princípio da presunção de inocência.
Evidencia os predicados pessoais do paciente que é trabalhador autônomo, tem residência fixa, dedicado aos filhos, de modo que sua liberdade não trará riscos para garantia da ordem pública, nessa perspectiva, defende pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o status libertatis ao paciente, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta do boletim de ocorrência que o paciente foi autuado em flagrante delito em 31/03/2022, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas, eis que policiais militares faziam rondas, quando se depararam com uma pessoa saindo da casa de Vinícius. Quando os agentes interpelaram citada pessoa, foi encontrado uma “porção de substância análoga à pasta base de cocaína” sic. De modo que, em ato contínuo, os agentes da lei abordaram o paciente que estava sentado na varanda da residência segurando em suas mãos uma cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Ressai, ainda, que o apelante informou aos policiais que possuía mais “uma porção de maconha” sic no interior da residência, oportunidade em que foram realizadas buscas e encontrado, além da citada porção, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.595,00 (um mil, cento e noventa e cinco reais).
Por fim, consta que durante a abordagem várias pessoas chegavam à residência do paciente à sua procura, de modo que os agentes abordaram um casal que informou que teria ido “buscar uma porção de maconha” sic (id. 124812151)
Nota-se que o Juízo a quo homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública, no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.
Eis o conteúdo da decisão:
“(...)Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de VINICIUS OLIVEIRA MATOS.
Inicialmente, apesar de o acusado informar que foi agredido durante sua abordagem, registro que não restou efetivamente confirmado nesta audiência de custódia a ocorrência das agressões. Logo, afasto o pedido de relaxamento da prisão.
Todavia, visando evitar futura arguição de nulidade ou lesionar os direitos constitucionais e humanos do custodiado, determino que a Autoridade Policial junte o exame de corpo de delito do flagrado, em 48 (quarenta e oito) horas.
Determino ainda que seja encaminhado cópia dos autos ao Comando da Polícia Militar para investigação das agressões informadas pelo indiciado nesta solenidade.
Ademais, extraía-se cópia do feito e remetam-se ao Ministério Público para providências quanto as agressões narradas pelo indiciado.
N’outro giro, em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante.
Com efeito, o Investigador de Polícia ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER afirmou à Autoridade Policial:
[...] QUE o depoente afirma que estava em diligencias para monitoramento na casa de VINICIUS OLIVEIRA MATOS, quando uma motocicleta chegou em sua residência e entrou; QUE no momento em que o individuo dono da motocicleta saia do local, foi realizada a sua abordagem sendo localizada 01 (uma) porção de pasta base de cocaína; QUE o depoente abordou em seguida VINICIUS que estava sentado na área e em conversa com o mesmo, confessou ser tono de mais 01 (uma) porção de maconha; QUE durante a busca foi encontrada um maço de dinheiro em sua carteira, totalizando 1590 reais; QUE enquanto estava no interior da residência, várias pessoas apareceram procurando por VINICIUS; QUE foi abordado um casal que teria ido ao local com 42 reais para comprar uma porção de maconha; QUE há tempos o depoente e sua equipe vem acompanhando o suspeito VINICIUS, sendo até que em 23 de março foi registrado em mídia ele comercializando entorpecentes. [...] (sic).
Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.
Deveras, ao compulsar o Sistema SIAP, constato que custodiado VINICIUS OLIVEIRA MATOS o possui em seu desfavor um Executivo de Penal de no 0007186-62.2019.8.11.0055, em que foi condenado a pena unificada de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias pela prática dos crimes de receptação, vias de fato, ameaça e porte de droga para consumo pessoal, o que demonstra a sua personalidade inclinada a crimes e a necessidade de resguardar a ordem pública.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva."(HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).
Por esses mesmos motivos, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
A propósito, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)
Ademais, apesar do flagrado ter declarado que possui filhos menores que residem com ele, entendo que não é possível avaliar, neste momento, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, a uma, por não haver prova da idade do infante ou documento que ateste a paternidade e, a duas, por não haver provas de que, de fato, residia com o flagrado e que ele seria imediatamente responsável pelo seu cuidado.
Outrossim, ainda que seja verídico que o menor resida com o indiciado, é evidente que está colocando em risco a própria incolumidade física e psicológica dos filhos já que aparentemente estaria traficando entorpecentes em sua residência, cujo local é supostamente a moradia do filho.
Nesse sentido, estabelece o parágrafo único do artigo 318, do Código de Processo Penal que “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”, ou seja, não há provas a respeito da imprescindibilidade do autuado em cuidar e zelar de seu filho.
Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo orequisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado VINICIUS OLIVEIRA MATOS. (...)” (id.124812153). Destaquei
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Destarte, nota-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que foi considerada a gravidade do delito supostamente praticado e assim o magistrado consignou que a liberdade do beneficiário representa abalo à ordem pública.
Desse modo, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção, até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora e a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – A expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – A remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator